Tribunal: TJMT
Processo: 1012903-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012903-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEIBUN OGUIDO
Há prevenção do e. Des. José Zuquim Nogueira, por conta da relatoria do AI 1006652-38.2020 (art. 930 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges